Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700591-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. TERCEIRA AVALIAÇÃO. CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ADOTADA PELA BANCA EXAMINADORA. CONSONÂNCIA COM O EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No âmbito do concurso público, cabe ao Poder Judiciário controlar apenas a legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e a conformidade dos atos praticados pela banca examinadora com o conteúdo do edital. 2. Se a interpretação adotada pela banca examinadora para a correção das provas a fim de submeter o candidato a um terceiro avaliador não destoa da previsão editalícia, não se admite que o Judiciário intervenha para acolher interpretação divergente pretendida pelo candidato, sob pena de violar o princípio da isonomia, da separação dos poderes e da reserva da Administração. 3. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento da apelação. 4. Apelação conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 9.784/99 e princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sob o argumento de que a banca examinadora incorreu em ilegalidade ao eliminar o recorrente do certame, descumprindo as regras editalícias que ditavam a condução do certame em questão. Assevera a inequívoca ilegalidade do ato da banca que submeteu o recorrente a uma terceira avaliação. Afirma que a interpretação conferida pela banca examinadora não foi lastreada nos critérios objetivos definidos no edital do certame. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 2o da Lei 9.784/99, porque a turma julgadora assentou, in verbis: O apelante, de outra banda, defende que a “nota máxima” corresponderia à maior nota que poderia ser obtida na questão, isto é, 10,0 (dez) pontos, e que, independentemente dos valores das duas pontuações a ele atribuídas, ambas não poderiam divergir, entre si, em valor superior a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, porquanto corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do total de 10,0 (dez) pontos. Ocorre que a interpretação adotada pela banca examinadora é possível e não destoa da previsão editalícia, de maneira que a submissão da correção da prova discursiva do apelante a um terceiro avaliador ocorreu em conformidade com o edital. Diante disso, acolher a interpretação pretendida pelo apelante implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, consequentemente, violaria os princípios da isonomia entre os candidatos do concurso público, da separação de poderes e da reserva da Administração. Na hipótese, não exsurge erro grosseiro ou ilegalidade na atribuição da nota ao candidato após a análise do terceiro avaliador, pois as correções foram realizadas com base no que estava descrito no edital do certame, sendo incabível, no caso, a ingerência do Poder Judiciário para substituir o mérito da banca examinadora. Assim, a alteração quanto à análise das notas atribuídas ao candidato, contidas no item 12.1.1, como pretende o apelante, acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que não apreciaria a legalidade do ato, mas sim a interpretação conferida pela banca examinadora à previsão contida no edital (ID 55879070). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, bem como normas editalícias, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à invocada ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023 Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023